Tribunal: TJPA
Processo: 0005615-48.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8919 - Nulidade
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0005615-48.2016.8.14.0000

AUTOR: DEUZINETE ALVES FREIRE

REU: DAVIANNE OLIVEIRA DOS SANTOS COUTINHO AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANIFESTO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória, sendo estes os terceiros embargos sucessivos. A parte embargante não realizou o pagamento da multa fixada em embargos anteriores por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se os embargos podem ser conhecidos, diante do não recolhimento da multa imposta por litigância de má-fé, e se configuram abuso do direito de recorrer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC, o manejo de novos embargos declaratórios fica condicionado ao pagamento da multa aplicada anteriormente por embargos manifestamente protelatórios.

4.

A ausência de recolhimento da multa impede o conhecimento dos presentes embargos.

5.

O ajuizamento sucessivo e reiterado de recursos manifestamente inadmissíveis configura abuso do direito de recorrer, violando os deveres de lealdade, boa-fé processual e cooperação.

6.

A conduta processual da parte enseja a certificação imediata do trânsito em julgado, independentemente de publicação ou de eventual interposição de outros recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração não conhecidos. Determinada a imediata certificação do trânsito em julgado.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível o conhecimento de embargos de declaração quando não recolhida a multa fixada por litigância de má-fé em embargos anteriores manifestamente protelatórios. 2. O manejo reiterado e infundado de recursos caracteriza abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação imediata do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão ou de eventual interposição de novos recursos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.026, § 3º, 489, § 1º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na Pet 15607/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 23.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg nos EAREsp 1.916.804/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.08.2022, DJe 15.08.2022.

RELATÓRIO

Trata-se dos terceiros
embargos de declaração
opostos por
DEUZINETE ALVES FREIRE
, nos autos do processo nº 0005615-48.2016.8.14.0000, contra acórdão proferido pela Seção de Direito Privado que, à unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória.

Em suas razões alega, o embargante a ocorrência do vício de relevante no julgamento, especialmente quanto à atribuição, na partilha, de bem desprovido de valor econômico – a Fazenda Serra Azul, integralmente invadida por membros do Movimento Sem Terra (MST).

Sustenta que tal fato comprometeu a efetiva igualdade na divisão patrimonial, pois, enquanto a ex-esposa recebeu todos os bens livres e de valor econômico, o embargante ficou com imóvel sem utilidade, além de arcar isoladamente com dívida que deveria ser partilhada.

Argumenta que a ausência de enfrentamento dessa questão viola princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, a igualdade, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Defende, ainda, que a imposição de multa por suposta litigância de má-fé é indevida, pois os embargos visam suprir omissão relevante e prequestionar matérias constitucionais e infraconstitucionais, conforme amparo da Súmula 98 do STJ.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a procedência da ação rescisória, afastar a multa aplicada anteriormente e impedir nova aplicação de multa, além do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais elencados.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão – PJe Id nº 27.418.445).

É o relatório.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conforme já explicitado nos julgados anteriores, os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se constatou na espécie.

Ademais, a parte final do art. 1.026, § 3º, do CPC/2015 condiciona a interposição de qualquer outro recurso ao recolhimento da multa aplicada pela oposição reiterada de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

No caso, não houve o recolhimento da multa aplicada, impondo-se o não conhecimento dos atuais embargos de declaração.

Cumpre registrar, ainda, que a reiteração de recursos inadmissíveis, com evidente propósito protelatório, manifesta abuso de direito de recorrer e desvirtua o postulado constitucional da ampla defesa, não interrompendo ou suspendendo o prazo para outros recursos adequados, tampouco impedindo a formação da coisa julgada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AFRONTA AOS DEVERES DE LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇAO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS E CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO OU INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS . 1. Hipótese em que o Ministro Relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial; os subsequentes embargos de declaração foram rejeitados; os embargos de divergência foram liminarmente indeferidos pela Presidência desta Corte, por serem manifestamente incabíveis contra decisão monocrática; o agravo regimental foi desprovido pela Corte Especial; os embargos de declaração foram rejeitados pela Corte Especial; houve segundos embargos de divergência, mais uma vez liminarmente indeferidos pela Presidência;o agravo regimental foi desprovido pela Terceira Seção; outros embargos declaração foram rejeitados pela Terceira Seção; e terceiros embargos de divergência, foram manejados e, outra vez, liminarmente indeferidos pela Presidência; agora, novamente interposto agravo regimental. 2. A sequência de petições recursais manifestamente improcedentes, em descompasso com requisitos elementares dos recursos manejados, denota claro intuito protelatório da parte . 3. Constata-se inequívoco abuso do direito de recorrer, conduta que reflete desrespeito a esta Corte Superior e a seus Ministros, em evidente inobservância dos deveres de lealdade e boa-fé processuais. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que, "diante da reiterada oposição de recursos meramente protelatórios pela parte, deve ser determinada a baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão recorrido e da certificação do trânsito em julgado" (AgRg nos EAREsp 1 .916.804/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/08/2022, DJe de 15/08/2022). 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado nesta Corte e imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal em razão do agravo em recurso extraordinário interposto na origem, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outros recursos.
(STJ - AgRg na Pet: 15607 SC 2021/0397563-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/08/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração e DETERMINO a imediata certificação do trânsito em julgado.

Após, dê-se baixa dos autos .

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/07/2025